Tribunal: TJMT
Processo: 0012411-98.2014.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012411-98.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação, Vendas casadas, Abuso de Poder]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0482-12 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONÓPOLIS (APELANTE), PATRICIA CARLA FERNANDES - CPF: 017.525.079-08 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PATRICIA CARLA DE DEUS LIMA - CPF: 619.830.474-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIRETA DO PARQUET – POSSIBILIDADE – DADOS NÃO ESTÃO ENGLOBADOS NO SIGILO BANCÁRIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, os

dados cadastrais bancários, assim compreendidas as informações de seus correntistas acerca do número da conta corrente, nome completo, RG, CPF, número de telefone e endereço, não estão protegidos por sigilo bancário, que abriga apenas os serviços da conta, tais como aplicações, transferências, depósitos, etc., e, portanto, podem ser requisitados diretamente pelo Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Civil Pública
proposta contra ITAÚ UNIBANCO S.A. E ITAÚ SEGUROS S.A. (proc. n. 0012411-98.2014.8.11.0003 - Cód. 758449), julgou improcedentes os pedidos.

Em suas razões, aduz, em síntese, que a pretensão é relacionada a dados cadastrais, os quais não estão protegidos pelo sigilo bancário previsto no art. 5°, X e XII, da Constituição Federal, podendo ser solicitados pela Polícia e pelo Ministério Público diretamente às instituições, independentemente de ordem judicial.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para “
determinar aos Recorridos que forneçam os dados cadastrais dos consumidores que firmaram nos anos de 2012 a 2013, contrato de seguro de Vida em Rondonópolis
”.

Contrarrazões – Ids. 3125888 e 3125910.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de novembro de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública proposta contra
ITAÚ UNIBANCO S.A. E ITAÚ SEGUROS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos.

Visava o órgão ministerial com a ação compelir as instituições financeiras em tela a fornecerem os dados cadastrais dos consumidores que firmaram, nos anos de 2012 a 2013, contrato de seguro de vida em Rondonópolis, para fins de apuração de prática de “venda casada” por elas realizada.

Com fundamento para o indeferimento dos pedidos, consignou o Juízo
a quo
na sentença o julgamento do Agravo Regimental n. 15245/2015, de Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, que revogou a decisão liminar concedida nos autos em favor do
Parquet,
por ausência de necessidade da medida, bem como o julgamento do REsp. 1.611.821, igualmente oriundo desses feito, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fornecimento de dados cadastrais de correntistas configura quebra de sigilo bancário (Ids. 3125879 e 3125880).

Ocorre que, após a prolação da sentença, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que os

dados cadastrais bancários, assim compreendidas as informações de seus correntistas acerca do número da conta corrente, nome completo, RG, CPF, número de telefone e endereço, não estão protegidos por sigilo bancário, que abriga apenas os serviços da conta, tais como aplicações, transferências, depósitos, etc., e, portanto, podem ser requisitados diretamente pelo Ministério Público, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE CLIENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MEDIANTE REQUISIÇÃO DIRETA DO PARQUET OU DA POLÍCIA FEDERAL. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS CARACTERIZADOS. SEGURANÇA PÚBLICA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. POSSIBILIDADE. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Tratam os presentes autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal buscando, em síntese, "assegurar o fornecimento de informações constantes dos cadastros de clientes em instituições financeiras (nome completo, endereço, telefone, e-mail, número de documentos, etc.), quando requisitadas por seus membros para instruir processo judicial, inquérito policial ou qualquer outro procedimento de investigação criminal ou civil, e por Delegados de Polícia Federal, para instruir inquérito policial devidamente formalizado" (fl. 1.106, e-STJ). 2. O Tribunal regional consignou (fl. 1.108-1.109, e-STJ): "Não se desconhece a existência de decisões judiciais favoráveis à tese defendida pelo autor da ação, decisões que aceitam o uso da ação civil pública como meio para facilitar ou aprimorar a atuação do próprio Ministério Público Federal (...). Entendo, porém, que a questão passa pela natureza da legitimação do Ministério Público para a ação civil pública. Na defesa dos interesses tuteláveis pela ação civil pública, o Ministério Público atua em nome próprio na defesa de interesses de terceiros amparado, neste aspecto, expressamente pela ordem jurídica. A defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis é, até, uma de suas funções institucionais (artigo 127, CF), razão pela qual, na ação civil pública, sua legitimação é extraordinária. (...) Alega-se a defesa de interesse difuso, mas como restou bem delineado acima, de interesse difuso não se trata, mas de interesse do próprio Parquet". LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 3. A pretensão deduzida na presente Ação Civil Pública busca a tutela da segurança pública, interesse difuso de natureza indisponível. Assim, a legitimação ativa do Parquet Federal mostra-se evidente, nos termos do art. 25, IV, da Lei 8.625/1993. O caráter difuso do direito à segurança pública foi considerado pelo STF ao reconhecer a legitimidade do Ministério Público Federal para ajuizamento de Ação Civil Pública, ainda que analisada sob enfoque distinto, in verbis: STF, AgR no RE 367.432/PR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe 13.5.2010, publicado em 14.5.2010. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA 4
. O Ministério Público, em suas atividades precípuas, depara-se constantemente com a necessidade de buscar dados e informações de usuários investigados para instruir processo judicial, inquérito policial ou qualquer outra investigação criminal ou civil, constantes em bancos de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado. O acesso a tais bancos é essencial para que haja sucesso na tarefa de individualização e identificação de agentes praticantes das mais diversas infrações penais, seja na posição de autores, partícipes ou até mesmo como testemunhas de crimes
. 5. Outro ponto imprescindível ao deslinde da presente controvérsia é a distinção de dados e dados cadastrais. Enquanto os "dados" revelam aspectos da vida privada ou da intimidade do indivíduo e possuem proteção constitucional esculpida no art. 5º, X e XII, da Constituição Federal, os "dados cadastrais" se referem a informações de caráter objetivo que todos possuem, não permitindo a criação de qualquer juízo de valor sobre o indivíduo a partir de sua divulgação. São essencialmente um conjunto de informações objetivas fornecidas pelos consumidores/clientes/usuários sistematizadas em forma de registro de fácil acesso por meio de seu armazenamento em banco de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, contendo informações como nome completo, CPF, RG, endereço, número de telefone etc. 6. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência de que o conceito de "dados" previsto na Constituição é diferente do de "dados cadastrais". Somente aquele tem assegurada a inviolabilidade da comunicação de dados. A propósito: STF, RE 418.416/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19.12.2006; STF, HC 91.867/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.9.2012, publicado em 20.9.2012.
7. Os dados cadastrais bancários (informações de seus correntistas tais como número da conta-corrente, nome completo, RG, CPF, número de telefone e endereço) estão incluídos na definição de dados cadastrais e não estão, portanto, protegidos por sigilo bancário, que abriga apenas os serviços da conta (aplicações, transferências, depósitos e etc) e não os dados cadastrais de seus usuários.
8. Ressalte-se que o STJ, ao apreciar controvérsia referente ao acesso a dados cadastrais telefônicos, adotou o mesmo entendimento aqui esposado, ao consignar que informações referentes ao proprietário de linha telefônica (nome completo, CPF, RG, número da linha e endereço) buscam somente a identificação de seus usuários e, portanto, não estão acobertadas pelo sigilo das comunicações telefônicas. Nesse sentido: RHC 82.868/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 1º.8.2017; HC 131.836/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 6.4.2011. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR 9. Destaque-se que, na sustentação oral procedida pelo procurador da parte recorrida, Itaú Unibanco S.A., na sessão de julgamento realizada no dia 10.4.2018, bem como nos memoriais entregues, foi levantada a questão de possível perda superveniente do interesse de agir, ante a mudança no quadro normativo que rege a matéria a partir da edição de duas leis. 10. Inicialmente, ressalte-se que ambas as leis invocadas (Leis 12.683/2012 e 12.850/2013) já se encontravam em vigor quando do pronunciamento judicial do Tribunal a quo no acórdão que ensejou o presente Recurso Especial. Todavia, os mencionados dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em razão da falta de prequestionamento, a alegação de existência de fato superveniente é obstada na via especial. 11. Ademais, os enunciados normativos apontados versam sobre procedimentos específicos e mais restritos do que o objeto desta Ação Civil Pública: a Lei 9.613/1998 trata dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, ao passo que a Lei 12.850/2013 é referente a organização criminosa, meios de obtenção de prova, infrações correlatas e procedimento criminal. Assim, percebe-se que a legislação diz respeito a procedimentos específicos de atuação da legislação penal e processual penal, não se podendo falar em perda superveniente do interesse de agir do Parquet na presente Ação. 12. Além disso, ainda que se afastasse tal óbice, destaque-se que o art. 17-B da Lei 9.613/1998, incluído pela Lei 12.683/2012, e o art. 15 da Lei 12.850/2013, na verdade, reforçam a tese argumentativa do provimento do presente apelo recursal. Ambos indicam a possibilidade de a autoridade policial e de o Ministério Público terem acesso, independentemente de autorização judicial, de dados cadastrais do investigado para fins investigatórios, em total harmonia ao que se pleiteia no presente Recurso Especial. NÃO INCIDÊNCIA DO PRECEDENTE FIRMADO NO RESP 1.611.821/MT 13. Inaplicável o precedente invocado pela parte recorrida, Caixa Econômica Federal, em sua sustentação oral, firmado no julgamento do REsp 1.611.821/MT, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, realizado pela Terceira Turma do STJ em 13.6.2017, por se tratar de questão distinta da que está sendo debatida nos presentes autos. Naquela ocasião, a controvérsia abordava questões ligadas à "divulgação de operações passivas e ativas dos clientes, ainda que se dispense a indicação de valores financeiros", em que se buscava "a relação nominal de clientes que contrataram determinadas operações num período temporal determinado, situação que se encaixa com perfeição no dever de sigilo definido na legislação complementar específica", enquanto os presentes autos tratam unicamente do acesso a dados cadastrais não abrangidos pela proteção constitucional. CONCLUSÃO 14. Finalmente, destaque-se que os precedentes firmados no Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 e do Recurso Extraordinário 601.314, não se aplicam aos presentes autos, uma vez que tratava de controvérsia distinta - o sigilo bancário - e não de acesso a dados cadastrais, estes últimos não abarcados pela proteção constitucional, embora naquela ocasião tenha sido reconhecida a constitucionalidade da LC 105/2001, que permite à Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. 15.
Ao Ministério Público deve ser assegurado o acesso a informações não agasalhadas por sigilo bancário (dados cadastrais de pessoas investigadas), para o fim de instruir os procedimentos investigatórios de natureza penal e civil.
16. Recurso Especial provido, devolvendo ao Tribunal de origem para que prossiga com a Ação. (REsp 1561191/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/11/2018)
(destaquei)

Anoto que restou expressamente consignado no citado julgado que o órgão ministerial, no exercício de suas atividades, depara-se constantemente com a necessidade de buscar dados e informações de usuários investigados constantes em bancos de dados de pessoas jurídicas de direito público ou privado, sendo seu acesso essencial para o sucesso das investigações.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, colaciono julgados mais recentes da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL. ARTS. 155, § 4º, II, E 288 DO CP, E ART. 10 DA LC 105/2001. DADOS CADASTRAIS BANCÁRIOS. SIGILO. PROTEÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Tem esta Corte compreendido que os dados cadastrais bancários (informações de seus correntistas como número da conta-corrente, nome completo, RG, CPF, número de telefone e endereço) não estão protegidos por sigilo bancário, que abrange tão somente as movimentações financeiras (aplicações, transferências, depósitos etc). Precedente. 2. Fornecidos à investigação tão somente os dados cadastrais dos titulares das contas bancárias beneficiárias das transferências que se apontam fraudulentas, não há falar em nulidade da prova por ausência de autorização judicial, cujo desmembramento da cadeia dos posteriores lançamentos bancários tiveram suporte em decisão judicial, nos autos do pedido de quebra de sigilo bancário e telemático. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1795908/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS POR OPERADORA DE TELEFONIA, POR REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO INDEPENDENTEMENTE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 17-B DA LEI 9.613/1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.683/2012. ENTENDIMENTO DO STF PELO QUAL OS DADOS MERAMENTE CADASTRAIS NÃO ESTÃO ENGLOBADOS NO SIGILO CONSTITUCIONAL QUE DEVE SER APLICADO AO PRESENTE CASO. DETERMINAÇÃO LEGAL GENÉRICA QUE DEVE SER CUMPRIDA PORQUANTO VISA À CELERIDADE DA INVESTIGAÇÃO E PERSECUÇÃO CRIMINAL NOS CASOS ABRANGIDOS PELA LEI 9.613/1998. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO, PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO REGIONAL, RESTABELECER A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. 1. Os dados meramente cadastrais, nos termos da jurisprudência do STF, não estão protegidos pelo sigilo constitucional. Nesse sentido: RE 418.416/SC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 19.12.2006; HC 91.867/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 20.9.2012. 2. Este STJ, através da egrégia 2a. Turma, também já reconheceu dever semelhante ao ora perseguido, quanto às instituições bancárias, em fornecer os dados meramente cadastrais, não abrangidos pelo sigilo constitucional, nas hipóteses das requisições previstas no art. 17-B da Lei 9.613/1998. Veja-se: REsp. 1.561.191/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 26.11.2018. 3. Recurso Especial da UNIÃO conhecido e provido, para reformando o acórdão regional, restabelecer a sentença de primeiro grau. (REsp 1716224/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 17/11/2020)

In casu
, a pretensão ministerial é direcionada à obtenção de dados cadastrais dos consumidores que firmaram, nos anos de 2012 a 2013, contrato de seguro de vida em Rondonópolis com as instituições financeiras demandadas, para fins de apuração de prática de “venda casada” por elas realizada, obrigando o consumidor a adquirir outros produtos para a concessão de empréstimos, dados este, consoante entendimento do STJ acima explicitado, que não estão protegidos por sigilo bancário e, portanto, devem ser fornecidos ao
Parquet
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA NO PEDIDO INICIAL — DEFERIMENTO — FORNECIMENTO DE
DADOS

CADASTRAIS
(NOME E ENDEREÇO) DE CORRENTISTAS DE INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA
— POSSIBILIDADE — QUEBRA DE SIGILO — NÃO CONFIGURAÇÃO. Não configura quebra de sigilo
bancário
a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial para determinar o fornecimento de
dados

cadastrais
dos correntistas (nome e endereço), a fim de instruir ação civil pública. Recurso não provido. (N.U 0005728-20.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para, reformando a sentença, determinar que as Instituições Financeiras demandadas/Apeladas forneçam os dados cadastrais dos consumidores que com elas firmaram, nos anos de 2012 a 2013, contrato de seguro de vida em Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021